Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RECEBIMENTO ATRAVÉS DE SORTEIO OU NO FINAL DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DEDUDAÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a a pagar à parte autora, em até 60 (sessenta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio, o valor de R$ 6.543,32 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), podendo ser retido o percentual de 14,7% (quatorze virgula sete por cento), referente à taxa de administração contratualmente estipulada, com atualização monetária, com incidência dos índices aplicados pelo TJDFT, desde o efetivo pagamento e juros de mora após o 60o dia do encerramento do consórcio.
2. No recurso inominado da parte ré, ela alegou que a parte autora não tem direito de receber valores a título de danos materiais. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Prequestionou todos os dispositivos legais invocados no recurso inominado. Sem Contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes no contrato de consórcio de imóvel é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, cláusulas consideradas abusivas podem ser revistas pelo juiz nos termos do art. 51 do CDC.
4. Para o prazo de devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que: "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." Nesse sentido, a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de a devolução ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.
5. A condenação em danos materiais, conforme consta da sentença, não merece reforma. A retenção dos valores pagos pela parte autora, que somente serão devolvidos caso haja a contemplação em sorteio ou no encerramento do grupo, é a forma de compensar o grupo pela desistência antecipada, lembrando, ainda, que outra pessoa pode aderir ao grupo em andamento, recompondo o número de participantes, sendo abusivas a taxa de administração em 22% e a multa contratual de 30%.
6. O prequestionamento genérico de todos os dispositivos legais não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte ré, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.